Tribunal: TJMT
Processo: 0028373-39.2017.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028373-39.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MIKAEL FERREIRA BONFIM - CPF: 054.195.851-89 (APELADO), ROGER KISLEY DE FREITAS - CPF: 035.719.731-35 (ADVOGADO), JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS (APELADO), GUSTAVO DA SILVA SOUTO DE OLIVEIRA - CPF: 545.062.041-15 (VÍTIMA), FABIO PAES VIRGOLINO - CPF: 047.955.551-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Furto qualificado. Insuficiência de provas. Sentença absolutória mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra a sentença do juízo da 4ª Vara Criminal de Cuiabá-MT, que absolveu os réus da prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, incisos I e IV, do CP). A sentença baseou-se na insuficiência de provas, conforme o art. 386, inciso VII, do CPP.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se as provas constantes nos autos são suficientes para condenar os réus pela prática do furto qualificado, conforme a denúncia apresentada.

III. Razões de decidir

3.

O conjunto probatório, embora comprove a materialidade do delito, não é suficiente para a condenação. As imagens de câmeras de segurança e o reconhecimento pelos ofendidos não são conclusivos para identificar com certeza os réus.

4.

A confissão extrajudicial dos acusados, desacompanhada de ratificação em juízo e de outros elementos robustos, não pode fundamentar a condenação, de acordo com a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido. Mantida a absolvição por insuficiência de provas, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

Tese de julgamento
: "1. A absolvição do réu deve ser mantida quando as provas são insuficientes para sustentar um juízo condenatório. 2. O reconhecimento fotográfico e a confissão extrajudicial, sem ratificação em juízo, não são suficientes para a condenação."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 885.371/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/9/2024; STJ, AREsp n. 2.123.334/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20/6/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida de apreciar o recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo
MM. Juíz da 4
ª
Vara Criminal de Cuiabá-MT
, que
absolveu
os apelados
Mikael Ferreira Bonfim
e
Junior Pereira Dos Santos
da prática do crime de
Furto Qualificado – rompimento de obstáculo e concurso de pessoas
(art. 155, §4°, inc. I e IV do CP), nos termos do art. 386, VII do CPP (Id. 215434058).

Nas suas razões recursais, o
Parquet
pleiteia a reforma da sentença para
condenar
os apelados nos termos da denúncia, argumentando que os elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal são suficientes para tal
(Id 215434064).

As
contrarrazões
da defesa são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 215434081)

A
PGJ
em parecer,
conforme sumário que segue transcrito, opinou pelo
provimento
do recurso
(Id. 223597159):

“APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA FULCRADA NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A ACUSAÇÃO EM FACE DOS DENUNCIADOS, RECONHECIDOS PELA VÍTIMA NO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES E IDENTIFICADOS PELAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO IMÓVEL INVADIDO, CIRCUNSTÂNCIAS TAIS QUE RESTARAM CONFIRMADAS EM JUÍZO PELO OFENDIDO E PELA TESTEMUNHA OUVIDA – PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO, TAL COMO PRETENDIDO PELO ÓRGÃO ACUSATÓRIO.
PARECER PELO
PROVIMENTO
DO RECURSO
.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se da denúncia que no dia 17.7.2017, por volta das 17h35min, em residência particular situada no bairro Morada do Ouro II, em Cuiabá-MT,
Junior Pereira dos Santos e Mikael Pereira Bonfim
, subtraíram para si, mediante rompimento de obstáculo, diversas peças de roupas, sendo: calça jeans, blusas e camisa polos avaliadas no valor de R$2.000,00 e pertencentes à vítima
Gustavo da Silva Souto de Oliveira.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência de nº 2015.204328,
Gustavo da Silva Souto de Oliveira
compareceu à delegacia para relatar que foi vítima de furto em sua residência. Segundo seu relato, sua esposa saiu de casa por volta das 17h32, e, aproximadamente três minutos depois, quatro indivíduos estacionaram um veículo Celta de cor branca em frente ao imóvel. Os criminosos removeram o portão de seu trilho, arrombaram a porta da sala e subtraíram diversos objetos da casa.

Gustavo
informou ainda que seu vizinho,
Fábio
, ouviu o barulho e prontamente acionou o número de emergência 190, porém, os autores conseguiram fugir antes da chegada da polícia. Por fim, mencionou que a ação criminosa foi gravada pelas câmeras de circuito externo da residência de seu vizinho. (Id. 215435265-Pg.7)

Durante depoimento na delegacia, o vizinho
Fábio Paes Virgolino
declarou ter presenciado a ação criminosa e afirmou que cinco indivíduos realizaram o furto, embora não tenha reconhecido nenhum deles.
Fábio
mencionou que um dos homens aparentava ter cerca de quarenta anos, era "meio gordinho", e os demais pareciam ser menores de idade (Id. 215435265-Pg.20).

De acordo com o Auto de Descrição de Vídeo, fornecido pela vítima, foi possível uma visão “panorâmica” da rua, na qual se observaram três suspeitos com as seguintes características: (Id. 215435265-Pg.14)

Suspeito 01: Homem Adulto (30-40 anos), estatura média entre 1,70 – 1,80m, pouco obeso, branco/pardo, cabelos prestos lisos e curtos.

Suspeito 02: Homem Jovem (16-18 anos), estatura média entre 1,65 – 1,75m, magro, pardo, cabelos pretos.

Suspeito 03: Homem Jovem (16-18 anos), estatura média entre 1,65 – 1,75m, magro, pardo/moreno, cabelos pretos.

O relatório de vídeo destacou que, apesar da movimentação registrada, a falta de nitidez das imagens
impediu a identificação clara dos suspeitos
. Mesmo após a exibição das gravações para outros policiais e colaboradores, não foi possível identificá-los com precisão.

Posteriormente, contudo, foi feito um adendo mencionando que o suspeito nº 01
poderia
ser
Junior Pereira dos Santos
, uma vez que, pela análise dos vídeos, ele estaria usando as mesmas roupas que vestia em uma prisão anterior (Id. 215435265-Pg.27).

Junior Pereira dos Santos
foi interrogado na delegacia de polícia e confessou ter sido o autor do furto, mencionando também a pessoa de “Mikael” no crime (Id. 215435265-Pg.12). Por sua vez,
Mikael Ferreira Bonfim
também confessou a autoria (Id. 215435265-pg.15).

Com essas provas, ambos foram indiciados (Id. 215435265-Pg.39) e posteriormente denunciados pela autoria do crime de
Furto Qualificado – rompimento de obstáculo e concurso de pessoas
(art. 155, §4°, inc. I e IV do CP)

Após regular trâmite processual, o magistrado
absolveu Junior Pereira dos Santos e Mikael Pereira Bomfim
devido à insuficiência de provas que comprovassem sua participação no crime de furto qualificado. Entendendo que embora o delito tenha sido constatado, as filmagens apresentadas não permitiram a identificação clara dos apelados, e nenhum objeto subtraído foi encontrado em posse deles. Além disso, afirmou que a confissão feita na fase policial não foi reproduzida em juízo, gerando dúvidas sobre sua veracidade e aplicando o princípio do
in dubio pro reo
.
(Id. 215434058)

Neste grau de jurisdição, o
Ministério Público
requer a condenação dos apelados, ao argumento de que há elementos suficientes nos autos que pudessem comprovar a autoria. Afirma que a vítima
Gustavo da Silva Souto de Oliviera, “
confirmou o reconhecimento feito na fase inquisitorial, cujo reconhecimento não se pode dizer maculado por não conter as formalidades previstas no art. 226 do CPP, mesmo porque reconhecimento feito em razão de gravação de imagens feitas por câmeras de segurança”.
(Id. 215434064-Pg.8)

Menciona que o reconhecimento fotográfico foi confirmado pela confissão extrajudicial dos apelados. Ademais, sustenta que os apelados não apresentaram argumentos plausíveis ou provas que demonstrassem terem sido coagidos pela autoridade judicial a confessar extrajudicialmente.

Por fim, diz que
“a testemunha ocular afirmou que o veículo utilizado no crime era um veículo de cor branca, fato confirmado pelo Recorrido Mikael Ferreira Bomfim, que afirmou ser proprietário do veículo de cor branca que deu apoio no deslocamento”.
(Id. 215434064-Pg.14)

Em que pese o esforço argumentativo do Ministério Público, a pretensão
não comporta acolhimento
.

Em síntese, realmente, observo que
a materialidade do crime de furto está devidamente comprovada, não restando dúvidas quanto à ocorrência do fato delituoso. No entanto, a autoria delitiva imputada aos apelados encontra-se envolta em incertezas, notadamente pela
dubiedade dos depoimentos e fragilidade das provas produzidas, não permitindo, portanto, a formação de um raciocínio de certeza, capaz de prolação de um édito condenatório.

Primeiramente
, ainda que a vítima,
Gustavo da Silva Souto de Oliveira,
tenha afirmado em juízo, ter reconhecido os autores do crime, é imprescindível salientar que tal reconhecimento foi feito unicamente com base nas imagens capturadas pelas câmeras de segurança de seu vizinho, e não no exato momento da consumação do delito. A vítima
não presenciou
pessoalmente o ato delituoso, limitando-se a interpretar as gravações.

Conforme entendimento consolidado, o reconhecimento com base em imagens deve ser feito com cautela, especialmente quando não é corroborado por outros elementos sólidos de prova. No presente caso, a vítima
não teve contato direto com os autores durante a execução do crime
, o que torna o reconhecimento incerto e insuficiente para fundamentar uma condenação penal.

Ademais, é de se notar que em juízo a
vítima declarou que reconheceu os apelados na fase extrajudicial, contudo, não há nos autos qualquer registro formal que corrobore essa alegação. A ausência de um auto de reconhecimento documentado nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal impede que tal reconhecimento seja considerado válido para fins de condenação. A falta de formalidades legais neste ponto é uma falha grave, pois, em casos de reconhecimento, é indispensável a observância rigorosa dos procedimentos legais, especialmente quando se trata de um dos principais elementos incriminatórios.

Segundo,
ao contrário do que diz o Ministério Público, a testemunha ocular do crime, o vizinho
Fábio Paes Virgolino
, não foi capaz de reconhecer nenhum dos autores com precisão. Em seu depoimento, limitou-se a afirmar que se lembrava do ocorrido e apenas mencionou que o veículo utilizado pelos criminosos era um Celta, sem sequer recordar-se da cor do automóvel. Esse detalhe, por si só, já demonstra a fragilidade de seu depoimento e a incerteza quanto à identificação dos réus. A mera recordação de um veículo sem a confirmação exata dos autores do crime é insuficiente para formar um juízo de certeza.

Além disso, é crucial ressaltar que as filmagens das câmeras de segurança, embora pudessem auxiliar na identificação dos acusados, não se mostram conclusivas. As imagens exibem dois indivíduos, sendo que um deles está com o rosto parcialmente encoberto por um boné, o que impossibilita sua identificação precisa. O outro suspeito aparece usando uma camisa similar àquela que
Junior
vestia no momento de sua prisão. No entanto, como corretamente observou o magistrado, “
a semelhança na vestimenta não é suficiente para afirmar, com certeza, que o réu foi o autor do crime.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige que o reconhecimento de suspeitos se dê de forma clara e precisa, o que não ocorreu no presente caso.

“(...)1. Não obstante a insurgência do parquet, a Corte local não indicou provas seguras de que o paciente foi o autor do delito, mas mera presunção, uma vez que, como destacado pelo próprio magistrado de origem, o conjunto probatório produzido judicialmente não se mostra "suficiente para embasar um juízo condenatório". Há um único reconhecimento realizado em juízo, por uma vítima que apresentou poucos detalhes da fisionomia do autor do crime e ainda demonstrou " dúvida e incerteza quanto à identificação do acusado". Além disso, conforme destacado pelo próprio Tribunal local, "Natural, no entanto, pelo tempo decorrido até a ouvida da vítima em juízo, quase seis meses depois do fato, que essa não mais recordasse das feições do assaltante, nem tivesse condições de reconhecê-lo com certeza, em audiência".(AgRg no HC n. 885.371/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024.)

Ademais
,
os policiais que participaram das investigações e que elaboraram o Auto de Descrição do Vídeo e o adendo posterior não foram ouvidos em juízo. Além disso, não me foge aos olhos que tais documentos sequer estão assinados, o que compromete sua validade como prova. A ausência de oitiva desses policiais enfraquece a robustez do conjunto probatório, já que não foi possível esclarecer os critérios utilizados para a confecção dos referidos documentos. Esse fato, por si só, já impõe dúvidas quanto à regularidade do processo investigativo.

Por fim
,
ainda que os apelados tenham confessado o crime na fase policial, essa
confissão não foi ratificada em juízo
, o que diminui substancialmente seu valor probatório. Conforme entendimento consolidado, a confissão extrajudicial, por si só, sem a devida confirmação em juízo e sem outros elementos probatórios que a corroborem, não é suficiente para embasar uma condenação. A dissociação entre a confissão na fase inquisitorial e os demais elementos probatórios sugere que não há provas robustas e convergentes que apontem com segurança para a autoria dos apelados.

Em idêntico caso, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O acusado foi condenado pela prática do crime de furto simples, tendo como únicos elementos de prova (I) a confissão informal, extraída pelos policiais no momento da prisão, e (II) o reconhecimento fotográfico. O bem furtado não foi encontrado em sua posse, e um vídeo de câmera de segurança que registrava o momento do crime não foi juntado ao inquérito ou ao processo por inércia da polícia, perdendo-se ao final.(...) 9. Amparada a condenação do réu unicamente em duas provas inadmissíveis (a confissão extrajudicial informal, não documentada e sem nenhuma garantia da licitude de seu modo de obtenção, bem como no reconhecimento fotográfico viciado), segundo o quadro fático estabelecido no acórdão recorrido, a absolvição é necessária.(...) 10. A polícia violou também o art. 6º, II e III, do CPP quando inexplicavelmente deixou de preservar uma cópia do vídeo da câmera de segurança que registrou o momento do furto, mesmo estando a mídia à sua disposição. Em virtude dessa inércia, quando o Ministério Público tentou obter cópia das filmagens meses depois, o vídeo já havia sido perdido. Injustificável perda da chance probatória. (AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024.)

Diante de todo o exposto, verifico que as provas apresentadas são insuficientes para a formação de um juízo condenatório seguro. O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio do
in dubio pro reo
,
que determina que, em casos de dúvida razoável quanto à autoria do crime, o réu deve ser absolvido. No presente caso, a fragilidade dos elementos de prova apresentados, aliada à ausência de certeza quanto à participação dos apelados, impõe o reconhecimento da insuficiência probatória.

Por todo o exposto e em
dis
sonância
do parecer,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024